Tribunal: TJES
Processo: 5004181-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004181-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: OSVALDO PATRICIO MEDEIRO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "NÚMERO NÃO EXISTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento, que ocorreu na hipótese
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.011.821/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

II.
Esse entendimento vem sendo relativizado nos casos em que se identifica que não se fez possível a entrega da notificação extrajudicial em comento em decorrência de eventual violação ao postulado do princípio da boa-fé objetiva, a exemplo da situação em que há o retorno da carta pelo fato de que o Devedor “
mudou-se
”. Adota-se a premissa de que “
em razão do princípio da boa-fé que rege as relações privadas, ao mudar-se, compete ao devedor comunicar a alteração de endereço ao banco, evitando, dessa forma, que a notificação seja enviada ao seu endereço anterior. Diante disso, considera-se válida, para fins de constituição em mora, em ações da espécie, a notificação do banco enviada ao endereço do mutuário constante do contrato bancário
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.957.312/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022).

III.
Por outro lado, a aludida diretriz jurisprudencial não tem sido aplicada nos casos em que a notificação extrajudicial, a despeito de remetida ao mesmo endereço previsto no contrato, não foi entregue ao destinatário pelo motivo de que “
não existe o número
”, tal como ocorrido no caso
sub examem
, sendo inviável extrair-se da aludida situação eventual violação ao postulado da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ.

IV.
Na hipótese dos autos, embora tais precedentes sejam suficientes a infirmar a premissa teórica adotada pela Decisão recorrida, existem relevantes peculiaridades que tornam impositiva a manutenção do comando de emenda à Petição Inicial e, consequentemente, de indeferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo.

V.
Ao examinar os documentos que instruem o feito de origem, constata-se que a notificação extrajudicial (id. 18995047), a qual não fora entregue por motivo de que o “
número não existe
”, não diz respeito ao contrato inadimplido objeto da lide. Enquanto a referida notificação extrajudicial (id. 18995047) faz referência ao “
Contrato de Crédito nº 583005608
”, afirmando inclusive que “
não acusamos o recebimento da parcela com vencimento em 30/07/2022 e as demais subsequentes
”, nota-se que a demanda tem por objeto a “
Cédula de Crédito Bancário nº 13811704
”, onde consta, inclusive, que o vencimento de cada parcela seria no dia 23, vencendo-se a primeira em 23/03/2022 (id. 18995046).

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO ITAUCARD S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 22356467) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Recorrente em face de
OSVALDO PATRÍCIO MEDEIRO
, cujo
decisum
determinou a intimação da
“parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a mora da parte requerida, sob pena de extinção”.

O Recorrente alega, em síntese, que “
ao contrário do determinado, não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69
”.

Enfatiza que “
o artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato (ID 18995047), o que foi perfeitamente realizado no presente caso. Sequer se exige assinatura do destinatário
”.

Aduz que “
a tese é oriunda do Acórdão pelo STJ, no RESP n° 1852147-RS (2019/0364363-7) de Relatoria da Min. Nancy Andrighi. A Terceira Turma declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora. independentemente do resultado
”.

Pleiteia, neste contexto, “
uma vez evidenciados os requisitos legais para a concessão da medida liminar
”, que seja “
deferido o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, deferimento a busca e apreensão do veículo Marca: KIA Modelo: SPORTAGE 2WD-ATLX2 Ano Fabricação: 2014 Cor: PRATA Chassi: KNAPB817BF7713899 Placa: QKQ1C66 RENAVAM: 01038587953, e determinando seu cumprimento
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Por ocasião da análise preliminar deste Agravo de Instrumento, foi exarada a Decisão (Id. 5075015) por esta Relatoria, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, o Recorrente propôs AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, em face do Recorrido, tendo por objeto o veículo Marca: KIA Modelo: SPORTAGE 2WD-ATLX2 Ano Fabricação: 2014 Cor: PRATA Chassi: KNAPB817BF7713899 Placa: QKQ1C66 RENAVAM: 01038587953, diante do inadimplemento das parcelas da Cédula de Crédito Bancário nº 13811704.

Por meio da Decisão recorrida, a Magistrada de Primeiro Grau não concedeu a medida liminar vindicada pelo Recorrente, por entender necessária a emenda à Petição Inicial, eis que
“a parte autora ingressou com a ação afirmando ter promovido a notificação extrajudicial da parte requerida, através de correspondência enviada para o endereço desta e constante no contrato firmado. No entanto, constata-se, no evento 18995047, que a notificação extrajudicial por correspondência retornou sem entrega no endereço correspondente, por motivo "não existe número". Logo, sem comprovação da mora o presente feito não tem como prosseguir”.

Diante desse cenário, nota-se que a controvérsia cinge-se em saber se o Recorrente comprovou, ou não, a constituição em mora do Recorrido, consoante exigido pelo Diploma Legal aplicável à espécie.

De acordo com o
artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69
, “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”
.

Por sua vez,
preceitua o
§ 2º, do artigo 2º
, que “
a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Desta feita, a jurisprudência professa a compreensão de que “
é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento, que ocorreu na hipótese
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.011.821/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Nada obstante, nota-se que o destacado entendimento vem sendo relativizado nos casos em que se identifica que não se fez possível a entrega da notificação extrajudicial em comento em decorrência de eventual violação ao postulado do princípio da boa-fé objetiva, a exemplo da situação em que há o retorno da carta pelo fato de que o Devedor “mudou-se”.

A propósito disso, adota-se a premissa de que “
em razão do princípio da boa-fé que rege as relações privadas, ao mudar-se, compete ao devedor comunicar a alteração de endereço ao banco, evitando, dessa forma, que a notificação seja enviada ao seu endereço anterior. Diante disso, considera-se válida, para fins de constituição em mora, em ações da espécie, a notificação do banco enviada ao endereço do mutuário constante do contrato bancário
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.957.312/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022).

Perfilhando idêntica orientação,
destaca-se importante precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp n. 1.828.778/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019)

A esta altura, é preciso realçar, outrossim, que a aludida diretriz jurisprudencial tem sido aplicada até mesmo nos casos em que a notificação extrajudicial, a despeito de remetida ao mesmo endereço previsto no contrato, não foi entregue ao destinatário pelo motivo de que “
não existe o número
”, tal como ocorrido no caso
sub examem
.

Neste sentido, colaciona-se precedente desta
Egrégia Segunda Câmara Cível
julgado, inclusive, sob esta Relatoria,
in verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO NÃO EXISTE O NÚMERO REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA DEVER DA CONTRATANTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA.

1.
De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de correta informação do endereço de cobrança, além da devida atualização do mesmo na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

2.
A comunicação de endereço em que não reside e/ou a falta de comunicação à instituição bancária sobre uma possível alteração de endereço, ou ainda a comunicação de endereço inexistente, em período coincidente com a contratação e com o inadimplemento, sugere má intenção do devedor, que, no caso, claramente busca se ocultar do cumprimento de suas obrigações (tanto que não adimpliu sequer a primeira parcela do financiamento de mais de quarenta mil reais), razão pela qual, na hipótese, considera-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento
.

3.
Adotar orientação diversa chancelaria a imposição de prejuízo à parte já ludibriada pelo comportamento do devedor que informou endereço em que não era sequer existente, o que evidencia que, muito provavelmente, buscava com tal conduta se esquivar do adimplemento do débito, em nítido confronto com o aludido princípio da boa-fé contratual
.

4.
Hipótese em que, além da remessa da notificação ao endereço informado no contrato, o título posteriormente foi levado a protesto, corroborando a regular comprovação da notificação para constituição em mora.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0000411-78.2020.8.08.0055, Relatora Desª Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Na hipótese dos autos, embora tais precedentes sejam suficientes a infirmar a premissa teórica adotada pela Decisão recorrida, existem relevantes peculiaridades que tornam impositiva a manutenção do comando de emenda à Petição Inicial e, consequentemente, de indeferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo.

In casu
, ao examinar os documentos que instruem o feito de origem, constata-se que a notificação extrajudicial (id. 18995047), a qual não fora entregue por motivo de que o “
número não existe
”, não diz respeito ao contrato inadimplido objeto da lide.

Isto porque, enquanto a referida notificação extrajudicial (id. 18995047) faz referência ao “
Contrato de Crédito nº 583005608
”, afirmando inclusive que “
não acusamos o recebimento da parcela com
vencimento em 30/07/2022
e as demais subsequentes
”, nota-se que a demanda tem por objeto a “
Cédula de Crédito Bancário nº 13811704
”, onde consta, inclusive, que o vencimento de cada parcela seria no dia 23,
vencendo-se a primeira em 23/03/2022
(id. 18995046).

Logo, por meio do simples cotejo dos dados constantes da mencionada correspondência e daqueles insertos no contrato no qual se funda a demanda, infere-se que eles não guardam eventual correlação e identidade, de modo que não se pode afirmar que tal documento seria apto à comprovação da constituição em mora atinente à operação em comento, motivo pelo qual devem ser preservados, ainda que por outros fundamentos, o comando de emenda à Petição Inicial e, via de consequência, o indeferimento do pedido de liminar de busca e apreensão do veículo em questão.

Isto posto, INDEFIRO o efeito ativo vindicado pelo Recorrente, conforme fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão.

Despicienda a intimação do Recorrida, porquanto não triangularizada a relação processual.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Ao que dessume da Decisão referenciada, os documentos que instruem a exordial são suficientes para evidenciar a ausência de constituição
do devedor em mora, na medida em que a notificação extrajudicial, além de não haver sido entregue pela insuficiência dos dados do endereço fornecido (“número não existe”), dizia respeito ao “
Contrato de Crédito nº 583005608
”, o qual não se confunde com a discussão travada na origem, relacionada à “
Cédula de Crédito Bancário nº 13811704
”.

Isto posto, conheço e negro provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)